Tribunal: STF
Processo: RE 554680
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO E AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. 



    II - A decisão de órgão fracionário de tribunal que afasta a aplicação de legislação ordinária por antever contrariedade da norma com a Constituição implica declaração de inconstitucionalidade (Precedente: RE 240.096/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    III - Ausência de alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, pois, “da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei federal, sem observância da reserva de Plenário, é cabível o recurso extraordinário fundado na violação do art. 97 da Constituição (art. 102, III, a, da Constituição). Descabe sobrepor as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário para viabilizar o julgamento de mérito de demanda cujas razões recursais são deficientes”, sendo certo que “o alegado caráter de ordem pública da violação do art. 97 da Constituição não permite ao relator do recurso extraordinário suprir a falta de prequestionamento e do respectivo argumento nas razões recursais” (RE 201.933-AgR-EDcl/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.